Tribunal: STF
Processo: Ext 932
Classe: Ext
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2007-10-10
Data de publicação: 2007-10-10

Ementa:
EMENTA: EXTRADIÇÃO. GOVERNO DA ITÁLIA. FORMAÇÃO DE
   QUADRILHA VOLTADA AO TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES, CONCURSO
   EM EXTORSÃO E CONCURSO EM LESÕES GRAVES. EXTRADITANDO QUE POSSUI
   DOENÇA MENTAL ATESTADA POR LAUDO. PRELIMINAR DE PREJUDICIALIDADE
   AFASTADA. ANÁLISE QUE CABE AO ESTADO REQUERENTE. PRESENÇA DA
   DUPLA TIPICIDADE. INOCORRÊNCIA DE EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE, TANTO
   PELA LEI BRASILEIRA COMO PELA LEI ITALIANA QUANTO AOS FATOS
   RELATIVOS AOS MANDADOS DE PRISÃO EXPEDIDOS PELA JUSTIÇA ITALIANA.
   AUSÊNCIA DE ÓBICE AO DEFERIMENTO DA EXTRADIÇÃO. PRESCRIÇÃO DA
   PRETENSÃO EXECUTÓRIA RECONHECIDA, NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO
   BRASILEIRA. PEDIDO PARCIALMENTE DEFERIDO.
1. Os crimes de
   tráfico ilícito de substâncias entorpecentes, associação para o
   tráfico, extorsão e lesões graves, pelos quais o extraditando foi
   condenado na Itália, encontram tipos penais correspondentes no
   ordenamento jurídico brasileiro. Presente, portanto, o requisito
   da dupla tipicidade.
2. Não cabe a esta Corte examinar matéria
   atinente à eventual inimputabilidade do extraditando, pois no
   Brasil o processo extradicional se pauta pelo princípio da
   contenciosidade limitada. Cabe ao Estado requerente a análise
   sobre aplicação de pena ou medida de segurança ao
   extraditando.
3. A prescrição da pretensão executória regulada
   pela pena residual em caso de fuga não admite o cômputo do tempo
   de prisão provisória. Precedentes. Prescrição consumada em
   11.06.2006, em relação à sentença penal condenatória proferida
   pela justiça italiana em 11.06.1994, nos termos da legislação
   brasileira.
4. Prescrição não ocorrida, porém, à luz da
   legislação brasileira, tampouco nos termos da lei italiana,
   quanto aos fatos que deram origem aos mandados de prisão
   expedidos pela justiça italiana.
5. Pedido de extradição
   parcialmente deferido.